Tribunal: TJES
Processo: 0002825-74.2022.8.08.0024
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): WALACE PANDOLPHO KIFFER
Órgão julgador: WALACE PANDOLPHO KIFFER
Órgão colegiado: 2ª Câmara Criminal
Assuntos: Falsa identidade; Furto Qualificado
Data de julgamento: 2026-04-01

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0002825-74.2022.8.08.0024

APELAÇÃO CRIMINAL (417)

APELANTE: IVANILDO DOS SANTOS SANTANA

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

RELATOR(A):
WALACE PANDOLPHO KIFFER

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. FURTO QUALIFICADO PELO CONCURSO DE PESSOAS E FALSA IDENTIDADE. ART. 155, §4º, IV, E ART. 307, DO CÓDIGO PENAL. MATERIALIDADE E AUTORIA COMPROVADAS. APREENSÃO DA RES FURTIVA. IMAGENS DE VIDEOMONITORAMENTO. CONCURSO DE AGENTES CONFIGURADO. DOSIMETRIA. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA. REINCIDÊNCIA. REGIME SEMIABERTO. IMPOSSIBILIDADE DE SUBSTITUIÇÃO DA PENA. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Apelação criminal interposta contra sentença que condenou o réu pelos crimes de furto qualificado pelo concurso de pessoas e falsa identidade, em concurso material, fixando pena privativa de liberdade em regime inicial semiaberto.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. Há quatro questões em discussão: (i) saber se há insuficiência probatória apta a ensejar absolvição; (ii) saber se deve ser afastada a qualificadora do concurso de pessoas por ausência de liame subjetivo; (iii) saber se a dosimetria da pena-base padece de fundamentação genérica ou erro material; (iv) saber se é cabível a fixação de regime mais brando e a substituição da pena privativa de liberdade por restritivas de direitos.

III. RAZÕES DE DECIDIR
3. A materialidade e a autoria restaram comprovadas pelo auto de prisão em flagrante, autos de apreensão e restituição, além das imagens de videomonitoramento e da prisão do réu na posse da res furtiva minutos após o crime.
4. A versão defensiva de que o objeto já se encontrava no local é isolada e inverossímil, não se sobrepondo ao conjunto probatório.
5. O concurso de pessoas ficou caracterizado pelas imagens do sistema de vigilância e pela natureza do objeto subtraído, que demanda esforço comum, sendo desnecessária prova de ajuste prévio formal.
6. O crime de falsa identidade restou configurado pela confissão do réu, que atribuiu a si nome diverso para ocultar mandado de prisão em aberto, conduta não amparada pelo direito à autodefesa.
7. A dosimetria observou os critérios legais, com fundamentação concreta na culpabilidade, antecedentes e reincidência, inexistindo erro material no cálculo.
8. A reincidência e a presença de circunstâncias judiciais desfavoráveis justificam o regime inicial semiaberto e impedem a substituição da pena privativa de liberdade.

IV. DISPOSITIVO E TESE
9. Recurso desprovido.

Tese de julgamento
:
“1. A apreensão da res furtiva em poder do agente, aliada a imagens de videomonitoramento, constitui prova suficiente de autoria no crime de furto.
2. O concurso de pessoas prescinde de ajuste prévio formal, bastando a comunhão de vontades evidenciada pelo modo de execução do delito.
3. A atribuição de falsa identidade para ocultar condição de foragido configura o crime do art. 307 do Código Penal.
4. A reincidência e circunstâncias judiciais desfavoráveis autorizam a fixação do regime semiaberto e afastam a substituição da pena.”

Dispositivo(s) relevante(s) citado(s)
:
CP, arts. 155, §4º, IV; 307; 33, §2º, “b”; 44; 61, I; 69.

Jurisprudência relevante citada
:
STJ, Súmula 522.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER

Composição de julgamento: Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER - WALACE PANDOLPHO KIFFER - Relator / Gabinete Des. HELIMAR PINTO - MOACYR CALDONAZZI DE FIGUEIREDO CORTES - Revisor / Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - Vogal
VOTO REVISOR
Gabinete Des. HELIMAR PINTO - MOACYR CALDONAZZI DE FIGUEIREDO CORTES (Revisor)
Proferir voto escrito para acompanhar
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL

APELAÇÃO CRIMINAL Nº

0002825-74.2022.8.08.0024

APELANTE:

IVANILDO DOS SANTOS SANTANA

A
PELADO:
MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

RELATOR: DES. WALACE PANDOLPHO KIFFER

VOTO

Conforme relatado, t
rata-se de Apelação Criminal interposta por
IVANILDO DOS SANTOS SANTANA

em face da r. Sentença proferida pel
o
MM. Juiz de Direito da

10
ª

Vara

Criminal de Vitória
/ES

(
fls. 52/61
),
que julgou procedente a pretensão punitiva estatal para condenar o Apelante como incurso no art. 155, §4º, inc. IV, e art. 307, na forma do art. 69, todos do Código Penal à pena de 02 (dois) anos, 11 (onze) meses e 12 (doze) dias de reclusão e 03 (três) meses e 23 (vinte e três) dias de detenção, em regime inicial semiaberto (art. 33, §2º, “b”, do Código Penal), além do pagamento de 14 (quatorze) dias-multa.

Em suas razões recursais (fls. 68/77), a Defesa pugna pela:
(i)
absolvição por insuficiência probatória, alegando que o réu apenas usava entorpecentes no local e objeto já lá se encontrava;
(ii)
subsidiariamente, o afastamento da qualificadora do concurso de pessoas por falta de prova do liame subjetivo;
(iii)
o redimensionamento da pena-base, alegando fundamentação genérica e erro material no cálculo da fração de aumento (1/8);
(iv)
fixação do regime aberto e substituição da pena privativa de liberdade por restritivas de direitos.

Contrarrazões apresentadas em ID nº 16404962 pugnando pelo improvimento do recurso, sendo em mesmo sentido o Parecer da d. Procuradoria de Justiça (ID nº 17292358).

Presente os pressupostos de admissibilidade do recurso, passo à análise do mérito.

De acordo com a denúncia, no dia 02 de abril de 2022, por volta das 03h37min, na Avenida João Batista Parra, nº 633, atrás da Corregedoria Geral da Justiça, em frente ao “Morro do Garrafa”, bairro Praia do Suá, no município de Vitória/ES, o denunciado Ivanildo dos Santos Santana, agindo em comum acordo e em comunhão de vontades com outro indivíduo não identificado nos autos, subtraiu um corrimão de inox do Edifício Enseada Office.

O denunciado e um segundo elemento se dirigiram ao referido edifício, oportunidade em que extraíram um corrimão da escada externa do local e empreenderam fuga. Diante disso, foram acionados Policiais Militares, via CIODES, que iniciaram buscas na região até localizarem o indiciado em posse do referido objeto e apresentando as mesmas características físicas e vestindo as mesmas roupas narradas pela pessoa que informou a ocorrência do crime.

Consta, ainda, que, nesse momento, os agentes da lei abordaram Ivanildo dos Santos Santana, que estava muito nervoso, e o conduziram até a Delegacia para averiguações.

Depreende-se do caderno investigativo que, os militares ainda se dirigiram até o edifício furtado, onde conseguiram imagens registradas pelas câmeras de videomonitoramento instaladas no local que capturaram a ação criminosa.

Por fim, em sede policial, no momento de seu interrogatório, o denunciado consciente e voluntariamente, atribuiu a si falsa identidade, afirmando chamar-se “Gilson dos Santos Santana”, a fim de desvencilhar-se de cumprimento de mandado de prisão que estava em aberto em seu desfavor.

Pois bem.

Primeiramente, a d. Defesa requer absolvição por insuficiência probatória, alegando que o réu apenas usava entorpecentes no local e objeto já lá se encontrava. Caso mantida a condenação, pleiteia pela desclassificação do crime de furto qualificado para o crime de furto simples.

A materialidade delitiva está sobejamente demonstrada pelo Auto de Prisão em Flagrante (fls. 01 do IP), Auto de Apreensão do corrimão de 4 metros (fls. 13) e Auto de Restituição (fls. 14).

No tocante à autoria, a tese de negativa de autoria do furto não encontra respaldo no conjunto probatório. O apelante foi detido em flagrante, suado e nervoso, na posse direta de um objeto metálico de grandes dimensões subtraído minutos antes.

A alegação de que o objeto já estava no local onde ele pretendia consumir drogas é versão isolada e inverossímil, especialmente diante do relato do representante da vítima de que as câmeras registraram a ação de dois indivíduos. No crime de furto, a apreensão da
res
em poder do réu inverte o ônus da prova, do qual a defesa não se desincumbiu.

Quanto à falsa identidade, a autoria é confessa. O réu admitiu ter fornecido o nome do irmão para esquivar-se de mandado de prisão em aberto, conduta que configura o crime do art. 307 do CP e não é protegida pelo direito à autodefesa, conforme a Súmula 522 do STJ
1
.

A Defesa sustenta a necessidade de afastar a qualificadora do concurso de agentes (artigo 155, § 4º, inciso IV, do CP), alegando inexistência de provas sobre a participação de uma segunda pessoa ou do liame subjetivo entre os agentes.

Entretanto, tal pretensão não encontra amparo no acervo fático-probatório colacionado aos autos:

Consta no caderno investigativo que as câmeras de videomonitoramento do Edifício Enseada Office capturaram a ação criminosa, registrando a participação de dois indivíduos na subtração do objeto. O representante da vítima, Anderson Fernando da Costa, confirmou, com base nas imagens do monitoramento, que o furto foi perpetrado por dois autores.

O objeto subtraído consiste em um corrimão de aço inox de aproximadamente 4 (quatro) metros de comprimento. Conforme destacado no parecer ministerial e na fundamentação sentencial, a natureza e o vulto de tal peça tornam tecnicamente improvável que a subtração e o transporte tenham sido executados por uma única pessoa, evidenciando a necessidade de esforço comum e divisão de tarefas.

Para a configuração da coautoria, a doutrina e a jurisprudência pátria prescindem de ajuste prévio formal, bastando a consciência de cooperar na ação comum no momento da execução. O
modus operandi
descrito revela que o apelante e seu comparsa agiram em comunhão de vontades para a consecução do fim comum.

Dessa forma, restando sobejamente comprovada a pluralidade de agentes e a convergência de vontades para a prática delitiva, a manutenção da forma qualificada é medida impositiva, restando infdeferido o pedido de desclassificação para a modalidade simples do delito.

Ultrapassada esta questão, requer o redimensionamento da pena-base, alegando fundamentação genérica e erro material no cálculo da fração de aumento (1/8).

DO CRIME DE FURTO QUALIFICADO (ART. 155, § 4º, IV, CP)

Na primeira fase, o Juízo
a quo
fixou a pena-base acima do mínimo legal em razão da valoração negativa da culpabilidade e dos antecedentes.

A culpabilidade foi acertadamente exasperada dado que o crime ocorreu durante o repouso noturno, momento de vigilância reduzida que demonstra maior audácia do agente. Os antecedentes foram igualmente maculados por condenação referente a fato anterior (processo nº 0018912-47.2018.8.08.0024), cuja utilização é legítima para este fim, ainda que o trânsito em julgado tenha ocorrido no curso desta ação penal.

Quanto ao cálculo, observo que o magistrado aplicou o aumento de 06 (seis) meses e 11 (onze) dias sobre o mínimo legal. Tal incremento encontra-se dentro da discricionariedade vinculada e respeita os critérios de proporcionalidade aceitos pela jurisprudência, não havendo erro material a sanar, razão pela qual mantenho a pena-base em 02 (dois) anos, 06 (seis) meses e 11 (onze) dias de reclusão e 12 (doze) dias-multa.

Na segunda fase, verifico a incidência da agravante da reincidência (art. 61, I, CP), calcada no processo nº 0001977-29.2018.8.08.0024. Aplicando o coeficiente de 1/6 (um sexto), a reprimenda foi elevada para 02 (dois) anos, 11 (onze) meses e 12 (doze) dias de reclusão e 14 (quatorze) dias-multa. Inexistem atenuantes a serem consideradas.

Na terceira fase, ausentes causas de aumento ou de diminuição de pena, torno a reprimenda deste crime definitiva no patamar estabelecido na fase anterior.

DO CRIME DE FALSA IDENTIDADE (ART. 307, CP)

Na primeira fase, a pena-base foi fixada acima do mínimo em razão dos antecedentes e dos motivos do crime, estes últimos considerados desfavoráveis pois a conduta visava ocultar a condição de foragido do sistema prisional. Assim, mantenho a base em 03 (três) meses e 23 (vinte e três) dias de detenção.

Na segunda fase, o julgador procedeu à compensação entre a agravante da reincidência e a atenuante da confissão espontânea (art. 67, CP), mantendo a pena inalterada.

Na terceira fase, à falta de majorantes ou minorantes, a pena definitiva resta fixada em 03 (três) meses e 23 (vinte e três) dias de detenção.

Por fim, requer a fixação do regime aberto e substituição da pena privativa de liberdade por restritivas de direitos.

Mantém-se o regime inicial
semiaberto
, nos termos do art. 33, § 2º, "b", do CP, tendo em vista a reincidência do réu e a presença de circunstâncias judiciais desfavoráveis, elementos que também vedam a substituição da pena privativa de liberdade por restritivas de direitos (art. 44, II e III, CP).

Pelo exposto,
CONHEÇO
do recurso, para no mérito,
NEGAR-LHE
provimento.

É como voto.

8

1
Súmula nº 522 -
A conduta de atribuir-se falsa identidade perante autoridade policial é típica, ainda que em situação de alegada autodefesa.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho o voto do E. Relator para negar provimento ao Recurso.

É como voto.